Tribunal: STF
Processo: Rcl 80450
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. PRAZO DIFERIDO CONDICIONADO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental de decisão que negou seguimento à reclamação, com determinação de saneamento da inicial como condição de conhecimento de eventual recurso.



    II. Questão em Discussão



    2. Verificar o atendimento da diligência determinada.



    III. Razões de Decidir



    3. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência da norma do art. 321, parágrafo único, do CPC.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental não conhecido.